Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003601-82.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - CLAUDIA
AGRAVANTE: MADEMARI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA.
AGRAVADA: ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO E OUTROS
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MADEMARI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001778- 20.2017.8.11.0101 (Código 97007), em trâmite na Vara Única da Comarca de Claudia-MT, movida por ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO E OUTROS, que dentre outras determinações, indeferiu o pedido de diminuição do valor da multa diária (astreintes), entendo que tratava-se de matéria preclusa.
A agravante narra que a parte agravada ingressou com execução para entrega de coisa incerta, na quantia de 33.052 sacas de soja, tendo sido fixada multa diária para entrega do produto no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Narra que “compareceu nos autos e ofertou embargos à execução, mas além disso, também apresentou exceção de pré-executividade às fls. 74/79, onde em um dos tópicos requereu a redução da multa imposta e o efeito suspensivo”.
Expõe que a decisão agravada entendeu que a fixação feita no despacho inicial não foi atacada por recurso próprio e está coberta pela preclusão, o que não pode prosperar, pois a fixação de astreinte não se submete à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, conforme preconiza o art. 537, § 1o, do CPC.
Afirma que a multa diária alcançou o valor manifestamente excessivo de R$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais), conforme conta apresentada pelos exequentes, infringindo o princípio da razoabilidade, o que enseja, por consequência, o enriquecimento ilícito da parte exequente, e a sua redução, ou mesmo seu decote, deverá ser revista a qualquer tempo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de não fazer coisa julgada material a decisão que arbitra multa cominatória, motivo pelo qual se mostra possível a modificação de seu valor, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).
“A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.” (STJ, AgRg no REsp 1491088/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015)
Neste contexto, não logrou em acerto o decisum, não havendo se falar em preclusão da discussão envolvendo a multa cominatória, ́pois “a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.” (STJ, AgRg no REsp 1491088/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
O § 1o do art. 537 do CPC/15 prevê:
§ 1o: O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
§ 2o: O valor da multa será devido ao exequente.
Verifica-se, portanto, ser possível a modificação do valor ou a periodicidade da multa vincenda ou a exclusão da multa cominatória.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, postergando a análise quanto a diminuição ou não, da multa cominatória, quando do julgamento do mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular dessa decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora